Tribunal: TJSP
Processo: 2181101-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL- DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - INÉRCIA- DESERÇÃO
– Preparo recursal- Gratuidade não requerida na origem- Indeferimento da benesse em grau recursal- Intimação para recolhimento do preparo- Inércia– Deserção configurada – Falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade- Recurso não conhecido:

– Tendo sido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL- DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - INÉRCIA- DESERÇÃO
– Preparo recursal- Gratuidade não requerida na origem- Indeferimento da benesse em grau recursal- Intimação para recolhimento do preparo- Inércia– Deserção configurada – Falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade- Recurso não conhecido:

– Tendo sido indeferido o benefício da gratuidade processual, incumbe ao agravante o recolhimento do preparo na forma determinada, sob pena de deserção. Ausência de recolhimento, que importa o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

RECURSO NÃO CONHECIDO.